Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ausência de prova da existência de contrato verbal de locação inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados na inicial. 1.1 A autora não comprovou a existência do vínculo locatício tampouco o valor pactuado ou os pagamentos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
2. recurso conhecido e não provido.